Tribunal: TJDFT
Processo: 0745487-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na hipótese em que a parte não cumpre com exatidão as decisões jurisdicionais ou cria embaraços à sua efetivação (art. 77, IV e VI, § 2o, do CPC).
2. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do sujeito que pratica no processo o indigitado ato.
3. Não há incursão em ato atentatório à dignidade da justiça, quando não evidenciada a aplicação de meios ardis ou artificiosos no ensejo de opor-se maliciosamente à decisão do juízo.
4. Recurso conhecido e provido.